Tribunal: TJES
Processo: 5000226-17.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000226-17.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA - ME
RECORRIDO: AUTO IMPORTS LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000226-17.2018.8.08.0057

RECORRENTE:

ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA - ME

RECORRIDO:

AUTO IMPORTS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDAS REALIZADAS SEM ANUÊNCIA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS SEM CONHECIMENTO DO SUPOSTO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico combinada com pedido de obrigação de fazer e reparação por danos morais ajuizada por
ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA - ME
em face de AUTO IMPORTS LTDA.
.

Em síntese, a parte autora alega que mesmo após a inatividade da pessoa jurídica, a requerida realizou cobranças em seu nome, sem o seu consentimento, referente a compras de peças de veículos, totalizando um valor de R$5.295,00 (cinco mil duzentos e noventa e cinco reais) em notas emitidas em seu nome.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré referente as notas fiscais juntadas aos autos, na importância de R$ 5.295,00 (cinco mil duzentos e noventa e cinco reais), abstendo-se de realizar novas cobranças em nome da autora de serviços ou serviços que a demandante não contratou.

B) CONDENAR a ré a cancelar as notas fiscais emitidas em face do CNPJ da autora, sem que haja quaisquer ônus de ordem tributária à requerente, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais);

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3483763, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela indenização por danos morais da pessoa jurídica recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não deve ser provido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Antes de tudo, é necessário estabelecer que é pacífica na jurisprudência pátria a possibilidade da pessoa jurídica ser indenizada por danos morais (Súmula 227/STJ). No entanto, para que reste configurado o dano à sua honra, como bem anotado em sentença, é necessário que seja comprovado o efetivo dano à reputação da empresa perante a percepção de terceiros, ou seja, sua honra objetiva. Nesse sentido, seguem precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. -
Para que se repute configurado o dano moral à pessoa jurídica, mister a comprovação do prejuízo extrapatrimonial consubstanciado em ofensa à sua honra objetiva, não decorrendo o dano automaticamente da prática de ato ilícito
. 2. - Caso concreto em que o ilícito praticado pelo banco réu não atingiu a honra objetiva da autora, inexistindo notícias nos autos de repercussão desabonadora externa passível de reparação em decorrência da apreensão indevida do veículo adquirido, que viesse a acarretar máculas à sua imagem e dificuldades perante o mercado consumidor e seus fornecedores. 3. - Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial pela pessoa jurídica, inviável a condenação da parte adversária à reparação por dano moral. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120043492, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031738-43.2016.8.08.0035 APTES: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA APDO: PAIVA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DE APELAÇÃO MÉRITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA OFENSA À HONRA OBJETIVA INOCORRÊNCIA DANO MORAL AFASTADO RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. [...] 4. Mérito:
A pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular n.º 227
. 5.
Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral in re ipsa , ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido
. 6. Na hipótese dos autos, o dano moral perseguido nesta ação é voltado a tutelar a honra subjetiva da empresa, haja vista o desgaste provocado pela preposta da ré ao prometer resultado financeiro inalcançado no consórcio. Não é narrado nenhum episódio capaz de macular a honra objetiva da empresa, motivo pelo qual a reparação moral não deve persistir, na linha do que orienta o c. STJ. 7. Recursos providos parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160267668, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022) (g.n.)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇA DE TARIFA SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DOS VALORES CONSUMIDOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA HONRA OBJETIVA INDENIZAÇÃO AFASTADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois o comando analisou a pretensão, tendo o magistrado externado suas razões de decidir, permitindo a correta compreensão das partes acerca da convicção por ele formada. 2. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. Tal fato se deu, sobretudo, porque a requerente não formulou pedido de produção probatória e o requerido o fez de forma genérica, além de se tratar de demanda cuja prova documental é apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral. 4. A produção de prova pericial seria inócua, na medida em que o medidor de consumo de água foi posteriormente substituído. 5. Os elementos dos autos conduzem à interpretação de uma nítida desproporção no valor cobrado da Paróquia a título de consumo de água referente ao mês de julho de 2020, pois apenas no referido mês, a fatura da apelada atingiu a marca de R$ 2.277,01 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo), valor significativamente superior e em desequilíbrio com o consumido em todos os outros meses anteriores e posteriores. Inexigibilidade do débito reconhecida 6.
É cediço que, nos termos da Súmula nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, para que, nestes casos, surja o dever de indenizar, é imperioso que o ato ilícito atinja a honra objetiva da pessoa jurídica e que os fatos restem devidamente comprovados
. 7. Requerente que não demonstrou que a suspensão no fornecimento de água gerou danos à imagem da pessoa jurídica. Condenação afastada. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200008086, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022) (g.n.)

Compulsando os fatos apresentados, é notório que as emissões de notas fiscais em seu nome sem seu consentimento não figuram danos à honra capazes de gerar a indenização, uma vez que o transtorno experimentado é interno da pessoa jurídica, não havendo percepção das demais pessoas acerca do ocorrido, principalmente em vista da ausência de provas nesse sentido.

Todos os dissabores percebidos nos acontecimentos narrados foram notoriamente sofridos pela pessoa física (que não figura no presente processo), representante da pessoa jurídica. Não há que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância que não reconheceu a presença de danos morais indenizáveis, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)